Tribunal: TJBA
Processo: 0000228-57.2011.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de São Felipe

Apelação: 0000228-57.2011.8.05.0233

Apelante: José Airton dos Santos Filho

Advogada: Marcia Costa Ries (OAB/PR 74.127)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Sonia Regina Orlandini Suga

Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO FUNDADO NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONTROLE RECURSAL EXCEPCIONAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CF). EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO COMPATÍVEL COM O MODELO CONSTITUCIONAL DO JÚRI E COM A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA DA PENA. HIGIDEZ. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1.068 D
E
REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença do Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de São Felipe/BA que, após reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O acusado foi denunciado sob a imputação de ter, valendo-se de uma faca que trazia consigo, desferido um violento golpe de forma inesperada na região esquerda do tórax da vítima, causando-lhe a morte. A agressão fatal ocorreu imediatamente após o ofendido proferir uma brincadeira de cunho banal a respeito de um conserto que o réu realizava em seu veículo.

3. Em sessão plenária, o Conselho de Sentença julgou procedente a denúncia. Inconformada, a Defesa interpôs apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade do julgamento sob o fundamento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. No mérito, requereu o afastamento da qualificadora, a fixação da pena no mínimo legal, o desaforamento do processo e a concessão de efeito suspensivo para obstar a execução provisória da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia cinge-se a verificar: a) se o veredicto condenatório mostra-se manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal); b) a viabilidade jurídica do afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; c) a correção na operação de dosimetria da pena, notadamente na valoração das consequências do crime e na compensação entre agravante e atenuante; e d) a legitimidade do início imediato da execução provisória da pena e do pedido de desaforamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O controle recursal previsto no art. 593, III, “d”, do CPP possui caráter excepcional, não autorizando reexame amplo da prova, mas apenas a aferição de manifesta e objetiva dissociação entre o veredicto e o acervo probatório produzido sob o contraditório.

6. A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impõe deferência qualificada às decisões do Tribunal do Júri, admitindo-se cassação apenas quando o resultado se revelar flagrantemente desprovido de qualquer suporte probatório. No caso concreto, a decisão dos jurados encontra sólido amparo no conjunto probatório dos autos, notadamente nos depoimentos colhidos em juízo e em plenário, incluindo o relato categórico de testemunha ocular e a própria confissão do réu.

7. A manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima revela-se incensurável, visto que a prova oral demonstrou claramente que o ataque ocorreu de forma inesperada. O golpe letal foi desferido de forma repentina e inesperada, em resposta a uma mera interação verbal pacífica e em tom de brincadeira iniciada pelo ofendido, inviabilizando qualquer possibilidade de defesa.

8. No tocante à dosimetria, a exasperação da pena-base fundamentou-se de forma idônea na valoração negativa das consequências do crime, uma vez que a vítima deixou uma filha menor de idade em tenra época dos fatos, acarretando reflexos emocionais, sociais e financeiros gravosos que extrapolam o resultado típico do delito. Na segunda fase, o magistrado procedeu com exatidão matemática e jurídica ao operar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, ambas de natureza preponderante (art. 67 do CP).

9. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 da repercussão geral, fixou a tese vinculante de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. O pleito de desaforamento, por arrastamento lógico e por já ter sido objeto de deliberação pretérita, restou integralmente prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se incólume a sentença condenatória proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:

“
1. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando há suporte probatório consubstanciado na prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e na confissão do réu, impondo-se a preservação da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.”

“
2. O fato de a vítima de homicídio deixar filho menor em tenra idade desassistido constitui motivação concreta e idônea para a negativação da circunstância judicial das consequências do delito, autorizando a elevação da pena-base.”

“
3. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e a agravante do motivo fútil (art. 61, II, 'a', do CP) constituem circunstâncias legais preponderantes, impondo-se a compensação integral entre ambas na segunda fase da dosimetria.”

“
4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada (Tema 1068 da Repercussão Geral do STF).”

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 492, I, “b” e “e”; 593, III, “d”; CP, arts. 33, § 2º, “a”; 59; 61, II, “a”; 65, III, “d”; 67; 121, § 2º, IV.

Jurisprudência citada: STJ, AgRg no AREsp 2534100/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 1937429/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 26/06/2023; STJ, AgRg no HC 931606/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 11/03/2025; STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068 de Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0000228-57.2011.8.05.0233, oriundos da Comarca de São Felipe/BA, em que figuram como apelante o José Airton dos Santos Filho e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da apelação, e na extensão conhecida, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri, nos termos do voto do Relator.